Tribunal: TJPA
Processo: 0800486-25.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800486-25.2021.8.14.0074

APELANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. DIMINUIÇÃO REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve sentença de procedência em Ação de Cobrança. A demanda decorre da redução da carga horária dos professores da rede municipal de 200 para 100 horas mensais, nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, com consequente redução remuneratória, sem prévio procedimento administrativo, motivação individualizada ou observância do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se era cabível o julgamento monocrático da apelação com fundamento no art. 932, IV, do CPC; (ii) estabelecer se a Administração Pública poderia reduzir a carga horária dos docentes, com repercussão remuneratória, mediante ato administrativo geral, sem motivação individualizada; e (iii) determinar se a supressão da jornada ampliada exigia prévio procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é legítimo quando o recurso contraria jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou do próprio Tribunal, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

A autotutela administrativa não autoriza o desfazimento de situações jurídicas que produziram efeitos concretos sem prévio processo administrativo e observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia não se restringe à inexistência de direito adquirido à jornada ampliada, mas à legalidade da supressão abrupta de situação funcional consolidada com imediata repercussão patrimonial.

A redução da carga horária implicou efetiva diminuição da remuneração habitualmente percebida pelos docentes, atingindo verba de natureza alimentar.

A Administração Pública deve motivar adequadamente os atos que alteram situação funcional consolidada do servidor, especialmente quando produzem efeitos financeiros relevantes.

A motivação genérica constante de ato coletivo não substitui a fundamentação concreta apta a justificar a alteração da situação funcional de cada servidor atingido.

A ausência de procedimento administrativo prévio configura vício de legalidade que invalida o ato administrativo de redução da carga horária e da remuneração.

Os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e do devido processo legal limitam o exercício da discricionariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública deve instaurar prévio procedimento administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa, antes de suprimir situação funcional que produza efeitos patrimoniais concretos ao servidor.

A natureza precária da ampliação de carga horária não afasta o dever de motivação nem dispensa a observância das garantias constitucionais quando a medida implica redução remuneratória.

A redução unilateral de carga horária com repercussão salarial, sem motivação individualizada e sem processo administrativo prévio, viola os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da legalidade.

O julgamento monocrático é cabível quando a controvérsia encontra solução em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou do próprio Tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, 932, IV, 1.026, caput, e 1.040; Lei Municipal nº 273/2012, art. 100, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 594.296/MG (Tema 138 da Repercussão Geral), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011; STJ, REsp nº 2022/0090178-1, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.12.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800290-66.2023.8.14.0080, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 21.07.2025; TJPA, Recurso Especial nº 0002184-07.2018.8.14.0074, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, Tribunal Pleno, j. 08.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15 a 22/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA, contra decisão monocrática que, com base no art. 932, IV, do CPC, negou provimento à Apelação Cível anteriormente manejada pelo ente municipal, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia.

Na origem, o SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP ajuizou Ação de Cobrança sustentando que a Administração Municipal promoveu redução generalizada da carga horária dos professores da rede pública municipal, de 200h para 100h mensais, nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, ocasionando diminuição remuneratória sem prévia instauração de procedimento administrativo, sem motivação individualizada e sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo a nulidade do ato administrativo impugnado e condenando o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. A apelação interposta pelo ente público foi desprovida monocraticamente, sob o fundamento de que a redução da carga horária com repercussão salarial, sem motivação concreta e sem procedimento administrativo prévio, afrontou os princípios da legalidade, da segurança jurídica, da irredutibilidade de vencimentos e do devido processo legal.

Em seu agravo interno, o Município sustenta, em síntese: a) inadequação do julgamento monocrático, diante da inexistência de jurisprudência consolidada sobre a matéria; b) inexistência de direito adquirido à jornada extrapolada; c) natureza precária e temporária da ampliação de carga horária prevista no art. 100, §4º, da Lei Municipal nº 273/2012; d) ausência de afronta ao princípio da irredutibilidade de vencimentos; e e) desnecessidade de instauração de procedimento administrativo individualizado para retorno dos servidores à carga horária originária de 100h mensais.

O SINTEPP apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Da regularidade do julgamento monocrático

Inicialmente, afasto a alegação de inadequação da decisão singular.

Nos termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, é facultado ao relator negar provimento a recurso manifestamente contrário à jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio Tribunal.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se em orientação jurisprudencial consolidada segundo a qual a Administração Pública não pode suprimir situação funcional que produza reflexos patrimoniais concretos na esfera jurídica do servidor sem observância do devido processo legal administrativo.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 594.296/MG (Tema 138 da Repercussão Geral), fixou entendimento de que, embora a Administração possua poder de autotutela para rever seus próprios atos, o desfazimento de situações jurídicas que já produziram efeitos concretos exige prévio processo administrativo, assegurando-se contraditório e ampla defesa.

A questão jurídica enfrentada pela decisão agravada, portanto, encontra respaldo em orientação jurisprudencial consolidada, circunstância que legitima o julgamento monocrático.

Não há qualquer ofensa ao princípio da colegialidade, pois o próprio Agravo Interno constitui instrumento processual destinado justamente ao controle colegiado da decisão singular.

Da controvérsia de mérito

A questão central consiste em definir se o Município poderia promover a redução da carga horária dos docentes de 200h para 100h mensais, com consequente redução remuneratória, mediante simples ato administrativo geral de lotação, sem motivação individualizada e sem prévio procedimento administrativo.

É certo que o art. 100, §4º, da Lei Municipal nº 273/2012 prevê que a extrapolação da carga horária possui natureza excepcional e não integra definitivamente a jornada do professor. Tal circunstância, contudo, não conduz automaticamente à conclusão pretendida pelo agravante.

Com efeito, o cerne da controvérsia não reside na existência ou não de direito adquirido à manutenção permanente da jornada ampliada. A questão jurídica relevante consiste em verificar se a Administração poderia promover a supressão abrupta de situação funcional consolidada, com imediata repercussão remuneratória, sem qualquer motivação individualizada e sem oportunizar aos servidores o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A resposta, à luz da Constituição Federal e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, é negativa.

O art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República assegura que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, garantindo-se aos litigantes e administrados o contraditório e a ampla defesa.

Ainda que a ampliação da carga horária possua natureza transitória, a sua supressão produz inequívocos efeitos patrimoniais concretos na esfera jurídica dos servidores, atingindo verba de caráter alimentar regularmente percebida.

Nessas hipóteses, a Administração não está dispensada do dever constitucional de motivação nem da observância das garantias processuais mínimas.

A jurisprudência do STF é firme ao reconhecer que a autotutela administrativa encontra limites nos direitos fundamentais dos administrados.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02- 2012 PUBLIC 13-02-2012).”

O referido precedente, firmado no Tema 138, estabelece precisamente que a revisão ou supressão de situação funcional com repercussão financeira exige procedimento administrativo regular.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que a retirada de vantagens ou parcelas remuneratórias habitualmente percebidas reclama motivação idônea e respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Destaca-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBEDIÊNCIA. 1. O juízo de conformação, previsto no art. 1.040 do CPC/2015, não é uma oportunidade para que o Tribunal realize simplesmente um novo julgamento da apelação, e sim, a obrigação de que seja analisado o precedente obrigatório emanado das Cortes Superiores, com a verificação da necessidade/adequação na aplicação do julgado repetitivo, devendo a Corte a quo explicitar, de forma fundamentada, as razões pelas quais aceita ou recusa o juízo de retratação. 2 . O sistema de precedentes demanda integridade, coerência e respeito à autoridade das teses firmadas, cabendo, às Cortes Estaduais e Regionais, a concretização dos entendimentos firmados nos precedentes obrigatórios. 3. No caso, além da total inobservância dos comandos previstos no Código de Processo Civil acerca do modelo de precedentes, o Tribunal de origem optou por não levar a efeito as decisões proferidas nesta Corte, em que determinada a observância da sistemática dos recursos repetitivos. Se fosse dado aos órgãos de cada grau de jurisdição a faculdade de escolher cumprir ou não as determinações das instâncias superioras/revisoras, haveria grave violação da segurança jurídica e das divisões de competências processuais/constitucionais. 4. O STF, em sede de repercussão geral (Tema 138), estabeleceu a tese de que "ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se desses atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo". 5. Consoante o entendimento desta Corte, a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, ou a anulação do ato de nomeação devem ser precedidos de processo administrativo em que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 6. Hipótese em que foram anulados os atos de nomeação e posse de servidor público sem a observância do devido processo legal. 7. Agravo em recurso especial não conhecido e provido o recurso especial.

(STJ - REsp: 00000000000001994464 MA 2022/0090178-1, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/12/2025, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/12/2025)”

Da alegação de inexistência de redução remuneratória

Também não prospera a tese de que teria ocorrido mero retorno à jornada originária.

Embora juridicamente se reconheça a precariedade da carga horária extrapolada, não se pode ignorar a realidade fática demonstrada nos autos.

Os professores vinham percebendo remuneração correspondente à jornada ampliada e tiveram sua remuneração reduzida à metade no início do ano letivo de 2021, sem qualquer procedimento individualizado que justificasse a medida.

Sob a ótica material, houve efetiva diminuição dos valores mensalmente percebidos pelos servidores.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, há precedentes específicos envolvendo situações análogas, inclusive no tocante a docentes municipais, reconhecendo a nulidade de atos administrativos de redução de jornada e determinando o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, exatamente como decidido na sentença recorrida.

Destacam-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA E REMUNERAÇÃO . AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por município contra sentença que anulou ato administrativo de redução da carga horária do servidor público apelado de 200 para 100 horas/aula mensais, com reflexo na remuneração, por ausência de motivação válida. O apelado havia percebido a carga horária por mais de uma década, situação funcional corroborada por contracheques de diversos anos, até a supressão repentina em março de 2023, sem prévia comunicação ou processo administrativo regular. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a redução unilateral da carga horária de servidor público, com repercussão em sua remuneração, sem prévia motivação ou observância do devido processo legal administrativo, após longa consolidação da situação funcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A administração pública deve motivar adequadamente seus atos, especialmente aqueles que alteram situação funcional consolidada de servidor, mesmo quando se trata de exercício de competência discricionária. 4. A supressão da carga horária do apelado, sem motivação concreta e sem a instauração de procedimento administrativo prévio, viola os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. 5 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a retirada de vantagem percebida de forma habitual exige motivação idônea e respeito aos direitos do servidor à ampla defesa e ao contraditório. 6. A simples alegação de discricionariedade administrativa, desacompanhada de elementos objetivos que justifiquem a medida, não é suficiente para legitimar o ato impugnado. 7 . O controle jurisdicional do ato administrativo, no caso, não configura invasão de competência do Executivo, mas atuação legítima do Judiciário para anular ato eivado de vício formal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, § 11. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002906620238140080 28747789, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES EFETIVOS. TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO COM CONSEQUENTE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO UNILATERAL. REPERCUSSÃO NA ESFERA PATRIMONIAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REFORMA DA SENTENÇA PARA RESTABELECER O STATUS QUO ANTE, ANULANDO O ATO DE REMOÇÃO DOS RECORRENTES E REDUÇÃO DE SUAS CARGAS HORÁRIAS. POSSIBILIDADE DE EXAME DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. 1. A questão em análise consiste em verificar a legalidade do ato que removeu os apelantes se suas lotações, reduzindo suas cargas horárias. 2. No caso dos autos, ficou evidenciado que os servidores municipais do cargo de Professor efetivo lotados juntos à municipalidade e, posteriormente, fora reduzida, sem qualquer motivação ou notificação prévia a respeito com consequente redução salarial, repercutindo na esfera de seus interesses individuais, especialmente em seu caráter alimentar. 3. O exercício da autotutela administrativa, no presente caso, implica em redução do salário (verba de natureza alimentar) e está condicionado à observância obrigatória do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da Constituição Federal), em razão da ausência de motivação e da repercussão na esfera do interesse individual do servidor. 4. O ato administrativo de transferência do servidor público deve atentar para a sua legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de ser imprescindível verificar a existência de interesse público regendo o ato, para que a transferência não seja motivada por perseguição contra o servidor. Isso quer dizer que o ato de remoção terá de ser motivado, não se mostrando cabível a Administração Pública transferir o servidor sem qualquer justificativa plausível para tanto. 5. Considerando que a Administração Pública não motivou o ato, tampouco garantiu o exercício do contraditório e da ampla defesa aos autores, incorreu em ilegalidade o ato impugnado devendo ser reformada a sentença de piso 6. Apelação Cível conhecida e provida. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0002184-07.2018.8.14.0074 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Tribunal Pleno – Julgado em 08/11/2021)”

A Administração Pública, ainda quando atua no exercício de competência discricionária, permanece submetida aos princípios da legalidade, motivação, segurança jurídica, proporcionalidade e proteção da confiança legítima. A simples invocação da precariedade do instituto não afasta a necessidade de observância das garantias constitucionais mínimas quando a medida produz efeitos patrimoniais relevantes.

Da ausência de procedimento administrativo

Igualmente improcede a alegação de dispensabilidade de processo administrativo individualizado.

A Administração Pública pode reorganizar seus quadros e redefinir lotações de servidores. Todavia, quando a medida administrativa importa supressão de parcela remuneratória efetivamente percebida, torna-se imprescindível a observância do devido processo legal administrativo.

A exigência não decorre de formalismo excessivo, mas diretamente dos arts. 5º, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.

A motivação genérica constante de portaria coletiva não substitui a necessidade de fundamentação apta a demonstrar as razões concretas que justificam a alteração da situação funcional de cada servidor atingido.

Ausente procedimento administrativo prévio, resta configurado vício de legalidade apto a invalidar o ato administrativo impugnado.

A Administração Pública permanece sujeita às garantias constitucionais do devido processo legal, especialmente quando seus atos repercutem diretamente na esfera patrimonial dos administrados.

Por essa razão, mostra-se correta a manutenção da sentença e da decisão monocrática que reconheceram a nulidade da redução unilateral da carga horária implementada nos meses de janeiro e fevereiro de 2021.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026